Tribunal: TCU
Processo: 043.288/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 223/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.288/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adir Ulisses de Abreu (XXX.812.849-XX); Adrian Dambrowski (XXX.879.939-XX); Adriana Antunes Melo (XXX.587.203-XX); Adriano Antunes Sousa (XXX.357.046-XX); Denise da Silva Carmo Oliveira (XXX.174.436-XX); José Francisco Campagnaro (XXX.467.627-XX); Leonardo Ferreira Gomes dos Santos (XXX.955.887-XX); Marcelo Gonçalves Barbosa (XXX.654.047-XX); Márcio Fernandes Nunes (XXX.196.477-XX); Tatiane Maria da Silva Paiva Jost (XXX.670.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.